Tribunal: CARF
Processo: 13603.901447/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901447/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.130 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM SUFICIÊNCIA PARA
A EXTINÇÃO DO DÉBITO. PROVIMENTO.
Deve ser reconhecida a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito
utilizado tenha sido devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada em substituição ao
conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-
Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo
Mendes Neto.
Relatório
Trata-se do despacho decisório no 056389459, situado à fl. 7, que não homologou
a Declaração de Compensação efetuada por meio da DCOMP no
22990.37617.250512.1.3.045453, em 25/05/2012, de crédito no valor de R$ 1.092.537,99,
referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, em 24/02/2012, a título de Contribuição
para o PIS incidência não cumulativa, atinente ao período de apuração 01/2012, com débito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901447/2013-83
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901447/2013-83

Contribuição para o PIS incidência não cumulativa, referente ao mês 04/2012, no valor de R$
1.120.179,20. A não homologação se deu em virtude de ter constatado a autoridade fiscal a
inexistência do crédito informado, devido ao fato de o pagamento do qual seria oriundo já ter
sido integralmente utilizado para quitar o débito da mesma contribuição referente ao mês
01/2012.
A contribuinte, intimada em 16/07/2013, em conformidade com o documento
situado à fl. 10, apresentou, em 15/08/2013, manifestação de inconformidade, na qual
argumentou, em síntese, que: (i) em 20/07/2012, transmitiu Dacon retificador, informando que a
Contribuição ao PIS a pagar, apurada no mês de janeiro/2012, era de R$ 5.166.163,70, valor
composto pelo montante de R$ 4.989.302,67, referente ao PIS não-cumulativo, e R$ 176.861,03,
ao PIS com substituição tributária, recolhida por meio do Darf; (ii) ao transmitir a apuração do
PIS por meio do SPED Fiscal informou valor de PIS não-cumulativo a pagar, mediante Darf
(janeiro de 2012) de R$ 4.989.302,67; (iii) informou no SPED Fiscal, ainda, como "ajuste de
redução" as parcelas de PIS não-cumulativo com exigibilidade suspensa em razão de depósitos
judiciais e decisões proferidas em medidas judiciais, no valor total de R$ 3.563.779,18; (iv)
retificou a DCTF do mês de janeiro/2012, após a emissão do despacho decisório, para declarar o
débito da Contribuição para o PIS não-cumulativo, no valor de R$ 8.553.081,85; (v) com o
objetivo de extinguir tal débito, vinculou crédito decorrente de pagamento com Darf, no valor de
R$ 6.667.514,98, quitando, assim, o montante de R$ 4.989.302,67, e declarou a suspensão da
exigibilidade do valor de R$ 3.563.779,18; (vi) somente parte do Darf no valor de R$
6.667.514,98 foi utilizado para quitar a contribuição referente ao mês 01/2012 no valor de R$
4.989.302,67, fazendo jus ao crédito decorrente do pagamento a maior no montante de R$
1.178.212,31; (v) o valor do crédito pleiteado no presente processo, no montante de R$
1.092.537,99, é inferior àquele efetivamente apurado em virtude do pagamento indevido ou a
maior, sendo o crédito decorrente do pagamento a maior apurado mais que suficiente para
homologar as compensações declaradas no PER/DCOMP apreciado; (vi) o mero erro de
preenchimento de DCOMP, Dacon, DCTF e DIPJ não impossibilita o reconhecimento do direito
do contribuinte ao crédito, por força do principio da verdade material, ao qual está adstrita a
Administração Pública, principalmente quando resta demonstrado o direito creditório por outros
documentos comprobatórios; (vii) uma vez comprovada a existência do crédito indicado no
PER/DCOMP, por meio da apuração da ao PIS do período informado no Dacon e no SPED
Fiscal, não há como se negar a homologação da compensação pleiteada, sob pena de afronta ao
princípio da verdade material.
Em 18/06/2015, a 16a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 1277.117, situado às fls. 107 a 112, de relatoria
da Auditora-Fiscal Gisele Lima Habib, que entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, indeferindo o direito creditório pleiteado, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito
utilizado não tenha sido devidamente comprovado.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901447/2013-83

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá o pedido de realização
de diligência quando esta for prescindível.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias
todos os documentos que dêem a elas força probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, intimada da decisão em 28/07/2015 pela abertura dos arquivos
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal eCAC), por seu procurador, por meio da opção "Consulta Comunicados/Intimações", em
conformidade com o termo de ciência situado à fl. 116, interpôs, em 26/08/2015, em
conformidade com o carimbo de protocolo aposto pela unidade local situado à fl. 119, recurso
voluntário, situado às fls. 119 a 142, no qual reiterou as razões de sua manifestação de
inconformidade.
Em sessão realizada em 24 de julho de 2018, esta e. Turma decidiu converter o
feito em diligência para que a unidade preparadora: (i) verifique a existência ou não de créditos
decorrentes do pagamento a maior de PIS apurado em janeiro/2012, no valor de R$
1.092.537,99, e se em suficiência para extinguir os débitos constantes na DCOMP no
22990.37617.250512.1.3.045453; (ii) confeccione “Relatório Conclusivo” fundamentado da
diligência, com os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (iii) intime a contribuinte para
que se manifeste sobre o “Relatório Conclusivo” e demais documentos produzidos em diligência,
querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para
prosseguimento do julgamento.
A unidade de preparo prestou as seguintes informações:
1. A Resolução 3401-001.402 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária determinou que
fosse realizada diligência com os seguintes quesitos:
“(i) verifique a existência ou não de créditos decorrentes do pagamento a maior
de PIS apurado em janeiro/2012, no valor de R$ 1.092.537,99, e se em
suficiência para extinguir os débitos constantes na DCOMP no
22990.37617.250512.1.3.045453; (ii) confeccione “Relatório Conclusivo”
fundamentado da diligência, com os esclarecimentos que se fizerem
necessários; e (iii) intime a contribuinte para que se manifeste sobre o
“Relatório Conclusivo” e demais documentos produzidos em diligência,
querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901447/2013-83

sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão
em pauta para prosseguimento do julgamento.”
2. Quanto ao item (i), existência de créditos de PIS, cumpre destacar que a
declaração
de
compensação
de
no
22990.37617.250512.1.3.04-5453
transmitida em 25/05/2012 é compatível com a DCTF retificadora
100.2012.2012.1820306657 enviada em 25/05/2012. A DCTF original foi
transmitida em 22/03/2012 e sofreu várias retificações como descrito na
planilha a seguir.
3. A DCTF original de 20/03/2012 apontava o valor de R$ 9.731.294,16 para o
PIS. Este valor foi alterado para R$ 8.638.756,17 na DCTF retificadora de
25/05/2012, mesma data de transmissão da declaração de compensação sob
análise.
4. Nas DCTF retificadoras enviadas após 25/05/2012, até 15/01/2013 consta
para o PIS valor de R$ 9.731.294,16.
5. Em 18/07/2013, após a ciência do indeferimento do pedido de compensação,
o valor do PIS é alterado para R$ 8.553.081,85 e mantido até a última
retificadora transmitida em 10/11/2015.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901447/2013-83

6. Cabe destacar que em 27/07/2012 foi enviado DACON retificador cujo PIS
total é de R$ 5.166.163,70, assim composto: R$ 4.989.302,67 relativo a PIS
não cumulativo e R$ 176.961,03 de PIS por substituição tributária.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901447/2013-83

7. A contribuinte informou no SPED Fiscal o valor de PIS não cumulativo a
pagar de R$ 4.989.302,67.

CONCLUSÃO
8. O cotejo entre as declarações e o demonstrativo permite concluir que há
crédito suficiente para a compensação pleiteada.
A Recorrente apresenta petição em que requer seja dado provimento ao Recurso
Voluntário interposto, para reformar o r. acórdão proferido pela DRJ/RJO, com o
reconhecimento do direito ao crédito decorrente do pagamento a maior de PIS apurado em
janeiro/2012, no valor de R$1.092.537,99, bem como à homologação integral da compensação a
ele vinculada declarada na DCOMP no 22990.37617.250512.1.3.04-5453.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Ante a informação prestada pela unidade de preparo quanto à
suficiência do crédito pleiteado, deve ser acolhido integralmente o resultado da diligência.
3.
Assim, voto para conhecer e, no mérito dar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital